Tribunal: STF
Processo: RE 1537107
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso de apelação para absolver o réu (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a legalidade da atuação dos guardas municipais uma vez que, “A prisão do acusado, haja vista a condição de flagrância delitiva, poderia ter sido procedida por qualquer do povo’, em estrita conformidade com o artigo 301 do CPP” (eDOC 22, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que o réu, ora recorrido, não se encontrava em situação de flagrante delito no momento em que foi abordado pelos guardas municipais, o que ensejou sua absolvição, ante o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas durante a busca pessoal ilegítima. 



    Confira-se, a propósito, as razões de decidir do acórdão recorrido (eDOC 15, p. 10-11):



    “Mesmo diante de tais argumentos, poder-se-ia, ainda,argumentar a favor da legalidade das diligências realizadas pelos guardas municipais. Bastaria, para tanto, afirmar que estes se limitaram a realizar uma faculdade atribuída a qualquer do povo pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, qual seja, prender as pessoas que sejam encontradas em flagrante delito. 



    Afirmar-se-ia, então, que os guardas não exerceram função precípua de polícia investigatória, agindo apenas como qualquer cidadão que presenciasse o cometimento de um delito. Tal raciocínio, em tese, é perfeito, configurando, de fato, grande incoerência que os guardas municipais tivessem menos possibilidades de agir do que um particular. 



    Todavia, verifica-se que a hipótese vertente dos autos é diversa, motivo pelo qual resta inaplicável o citado dispositivo. Ao presenciar atos indiciários de traficância (conforme a denúncia os réus pegavam algo em determinado lugar e entregavam para pessoas que passavam de carro no local dos fatos), os guardas municipais deveriam ter acionado as Forças Policiais, que possuem atribuição constitucional para realizar atividades típicas de segurança pública. 



    Fica claro, portanto, não se tratar de mero flagrante delito presenciado pelos guardas civis em sua atuação ordinária, o que de fato lhes conferiria o poder de prender em flagrante o ora acusado, mas sim de atos típicos de investigação policial cuja competência”



    Desse modo, especialmente no que se refere à alegada situação de flagrante delito apta a ensejar a abordagem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1437291 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-09-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente